Tribunal: TJDFT
Processo: 0728943-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728943-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO DA COSTA MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LÁZARO DA COSTA MARTINS, contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília (id. 99967852)[1], que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0727903-62.2021.8.07.0001, movido em face do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para uma das varas da Comarca de Santa Helena de Goiás - GO. Compulsando os autos, verifico que o autor/agravante formula pedido de gratuidade de justiça, porém não apresenta qualquer documentação voltada à demonstração da condição de hipossuficiência econômica. Desse modo, concedo-lhe prazo de cinco dias para que traga aos autos documentos atualizados que evidenciem minimamente a realidade alegada, sob pena de indeferimento do pedido e, por consequência, tornar-se necessário o recolhimento do preparo recursal, cuja isenção pretende obter. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora